Tribunal: STF
Processo: RHC 247518
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 858.300/ES, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - A pena-base para o crime previsto nos art. 89 da Lei n. 8.666/1993 foi fixada mediante fundamentação idônea com base nas peculiaridades do caso concreto. A culpabilidade foi considerada desfavorável em razão de o delito ter sido praticado por prefeito, o qual detinha a obrigação de se abster da prática de condutas ilícitas que tinha pleno conhecimento. Assim, dada a fundamentação concreta, com base em elementos que extrapolam o tipo penal indicado, não há falar em bis in idem ou ilegalidade na exasperação da pena-base. Precedentes.



    III – Inovação recursal. A matéria aventada no presente regimental, qual seja, a ocorrência de abolitio criminis, haja vista a edição da nova Lei de Licitações – Lei n. 14.133/2023, não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus, bem como no ato coator. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ. Precedentes.



    Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido (doc. 63).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    O Requerente impetrou Habeas Corpus, pois foi denunciado e condenado em 1ª instância como incurso no art. 89 da Lei de Licitações, à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, fundamentando-se para elevar a pena base de que a culpabilidade do acusado seria intensa e grave pois à época dos fatos era Prefeito Municipal, o que contraria tese do STJ sopesando a circunstância judicial de culpabilidade acarretando em bis in idem já que o crime na qual o paciente foi condenado (artigo 89 da Lei 8.666/1993) consta como elementar do tipo a condição de agente político, portanto, não poderia também ser valorado negativamente como circunstancia judicial desfavorável.



    Tamanha fora a ilegalidade cometida quando da aplicação da pena ao paciente, com o afastamento da circunstância da culpabilidade valorada de forma desfavorável o paciente poderá cumprir a pena em regime aberto, portanto, encontra-se ameaçado seu direito à liberdade (doc. 69, p. 3).  



    Outrossim, alega:



    Além disso, a nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) revogou expressamente o artigo 89 da Lei 8.666/1993, conforme disposto no artigo 193, inciso I, da nova lei. A revogação do artigo 89 implica na abolitio criminis, ou seja, a conduta anteriormente tipificada como crime deixou de ser punível, beneficiando o réu conforme o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal (doc. 69, p. 4).



    Ao final, requer:  



    [...] a apreciação do presente recurso e após a declaração de sua total procedência, reformando-se, assim, o acórdão que denegou a ordem, concedendo-se o Habeas Corpus ao Requerente, reformando-se a sentença de piso, deixando de valorar de forma negativa a circunstância judicial de culpabilidade, diminuindo-se assim a pena do paciente e aplicando-se como regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO.



    Subsidiariamente, requer o reconhecimento da abolitio criminis em razão da revogação do artigo 89 da Lei 8.666/1993 face a entrada em vigor da Lei 14.133/2021, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente (doc. 69, p. 4).  



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelo “não conhecimento do recurso ordinário interposto e, superada a questão prefacial, pelo seu desprovimento” (doc. 83).



    A Procuradoria-Geral da república, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo “não conhecimento do RHC e, se conhecido, pelo seu desprovimento” (doc. 95). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, conforme noticiado pela Procuradoria-Geral da República — PGR, “em consulta ao site do STJ nos autos do AREsp nº 2.335.944/ES, verifica-se que a condenação penal do ora recorrente transitou em julgado em 05/06/2023, razão pela qual eventual reforma da decisão a quo deve ser requerida pelas vias processuais próprias – no caso a revisão criminal” (doc. 95, p. 2).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal — STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Com relação à dosimetria da pena do recorrente, o STJ ressaltou os seguintes aspectos:



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.



    [...]



    Sobre o pleito defensivo relativo à ausência de fundamentação na análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, as instâncias ordinárias consignaram o seguinte:



    "[SENTENÇA – fl. 22]



    Ato contínuo, passo à análise das circunstâncias judiciais e dosimetria da pena, na forma do critério trifásico abraçado pelo ordenamento.



    Culpabilidade: considero-a intensa e grave, tendo em vista ocupar, ao tempo da conduta, o cargo de Prefeito Municipal, autoridade com pleno conhecimento da conduta ilícita e que seria responsável por uma gestão regular, impessoal, moral, visando a economicidade dos recursos financeiros obtidos pelo município. Antecedentes: segundo o que consta dos autos, é tecnicamente primário (súmula 444 do STJ).



    Conduta social: do homem comum. Personalidade: do homem comum. Motivos: não há registro de qualquer motivo justificável.



    Circunstâncias: não o favorecem. Consequências extrapenais: são próprias do tipo penal. Comportamento da vítima: deixo de proceder qualquer análise, considerando que o sujeito passivo do delito é o Estado.



    Fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que torno definitiva, por não haver atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena.



    Fixo como regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto. Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP)".



    [ACÓRDÃO - fls. 51-52]



    Noutra vertente, busca a defesa o redimensionamento da pena imposta.



    Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em decorrência da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente valoradas e fundamentadas.



    Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.



    A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.



    Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.



    A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.



    Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.



    Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.



    Assim, tendo em vista que a fundamentação empregada não enseja quaisquer reparos, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.



    Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição, a pena restou definitivamente fixada nos parâmetros acima salientados.



    Por fim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, diante do quantum de reprimenda imposto, em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, “b” do CP."



    Esta Corte tem entendido que a dosimetria só pode ser reexaminada quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese.



    É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    Da análise dos trechos acima transcritos, constata-se que a pena-base para o crime previsto nos art. 89 da Lei n. 8.666/1993 foi fixada mediante fundamentação idônea com base nas peculiaridades do caso concreto, ante a valoração negativa da culpabilidade.



    No presente caso, a culpabilidade foi considerada desfavorável em razão de o delito ter sido praticado por prefeito, o qual detinha a obrigação de se abster da prática de condutas ilícitas que tinha pleno conhecimento. Assim, dada a fundamentação concreta, com base em elementos que extrapolam o tipo penal indicado, não há falar em bis in idem ou ilegalidade na exasperação da pena-base.



    [...]



    Por fim, verifico que a matéria aventada no presente regimental, qual seja, a ocorrência de abolitio criminis, haja vista a edição da nova Lei de Licitações – Lei n. 14.133/2023, não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus, bem como no ato coator, tratando-se de inovação recursal.



    Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ, consoante os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Nessa linha: AgRg no HC n. 842.358/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024; e AgRg no HC n. 867.444/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/12/2023.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nesta extensão, nego-lhe provimento (doc. 64, pp. 3-7 — grifei).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas, em casos análogos: HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/4/2015; e HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011.



     



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci registra que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão condenatório, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir da sua culpabilidade.



    A propósito, vejam-se os seguintes casos semelhantes examinados por este Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes.



    II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.



    III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente.



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.734 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12/5/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    [...]



    5. Recurso ordinário parcialmente provido (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10/2/2016).



    [...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/11/2016).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido (RHC 117.806/PE, Redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe 3/11/2015).



    Portanto, reafirmo ser inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. A via eleita não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do recorrente. 



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a sanção definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (4 anos e 2 meses de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime então previsto nos art. 89 da Lei n. 8.666/1993.



    Por fim, relativamente à alegada abolitio criminis decorrente da revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021, o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou, por constituir inovação recursal naquele Tribunal.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito dessa questão inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017). 



    De todo modo, consigno o que foi anotado pela PGR nestes autos a respeito do tema:



    Por fim, quanto à alegada ocorrência de abolitio criminis em virtude da edição da nova Lei de Licitações – Lei n. 14.133/2023, tem-se que tal matéria não foi analisa pela Corte de origem ou pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo com que a sua análise direta por esse e. STF, acarrete indevida supressão de instância



    Ademais, não se verifica a existência do alegado abolitio criminis na espécie, tendo em vista que, apesar do crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 ter sido revogado pela Lei nº 14.133/21, o caráter criminoso da conduta tipificada foi preservado, embora em outro tipo penal, caracterizando-se a assim chamada continuidade normativo-típica do delito.



    O legislador não tencionou abolir o referido tipo penal, pelo contrário, transportou-o para o Código Penal, sendo que ele agora se encontra previsto em seu artigo 337-E, cujo teor é o seguinte:



    Contratação direta ilegal (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)



    Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)



    Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)



    Sendo assim, a dispensa ou inexigência de licitação, assim como a inobservância de formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade subsomem-se às elementares “admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta”.



    Nesse mesmo sentido é o entendimento dessa Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que resultou na condenação do agravante, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação. Precedentes. 2. As elementares do tipo penal do art. 89 da Lei 8.666/1993 estão contidas no art. 337-E do Código Penal, ambos abarcando a conduta atribuída ao agravante na denúncia. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido (STF, HC AgRg nos EDcl 232382/SC, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-S/N DIVULG 16/11/2023 PUBLIC 17/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL.



    1. Inexistência de abolitio criminis da figura típica prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da higidez das contratações públicas efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento